Tribunal: TJDFT
Processo: 0721964-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. IPTU. ALÍQUOTA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de repetição do indébito tributário consistente na condenação do Distrito Federal ao ressarcimento de valores quitados em montante superior ao devido relativo ao IPTU dos anos de 2016 a 2020. Em seu recurso assinala que a sentença desconsiderou que a parte autora teria realizado a adequada comunicação da edificação para o Distrito Federal. Para tanto, destaca que o imóvel foi edificado no ano de 2011, conforme reconhecido no procedimento administrativo no 20200616-90506, que deferiu a redução da alíquota do IPTU ao verificar que já existia edificação no terreno em período anterior ao seu requerimento. Inclusive, destaca a existência de ART emitido no ano de 2011, suficiente a atestar a edificação desde aquele momento, além de documento emitido pela Terracap demonstrando que em junho de 2011 a área já estava edificada, além de outros elementos probatórios indicando que nos anos de 2013 e 2016 o Distrito Federal já tinha ciência da edificação no local. Assim, não obstante a ausência de carta de habite-se, assinala que foi confirmada a existência de edificação residencial no local, sendo cabível o ressarcimento dos valores decorrente da diferença na alíquota devida.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Alega a parte autora que a Terracap e o Distrito Federal detinham ciência de existência de edificação no seu imóvel, conforme elementos probatórios neste sentido referente aos anos de 2011, 2013 e 2016, de modo que não era devida a alíquota cobrada de 3%, mas sim de 0,30%.
IV. Quanto ao IPTU o artigo 15 do Decreto no 28.445/07 estabelece que: “Art. 15. As alíquotas do imposto são (Decreto-Lei no. 82, de 26 de dezembro de 1966, art. 19): I - 3% (três por cento) para: a) terreno não edificado; b) terrenos com edificações em construção ou demolição (...) III - 0,30% (trinta centésimos por cento) para: a) imóvel edificado destinado exclusivamente para fins residenciais, conforme estabelecido na legislação específica; b) imóvel edificado, com utilização exclusivamente residencial, observado o disposto nos §§ 6o a 10 deste artigo”. Ainda, o §1o daquele artigo esclarece que: “§ 1o Para fins deste artigo, consideram-se edificados os imóveis: I - que possuam carta de habite-se expedida por órgão competente; II - não coletivos cuja área construída: a) tenha sido objeto de declaração espontânea do contribuinte, apresentada até o último dia do mês de novembro do exercício anterior ao do lançamento do imposto ressalvado os casos de inexatidão ou falsificação da declaração. b) tenha sido constatada pela fiscalização tributária. III - imóveis destinados à residência unifamiliar, localizados em zonas economicamente carentes”.
V. Constata-se que o imóvel da parte autora possui situação distinta da exposta no artigo 15 §1o, III, bem como não possui carta de habite-se, o que afasta a incidência do inciso I daquele parágrafo. Ainda, as provas nos autos não atendem ao disposto no artigo 15 §1o, II, “b”, que exige a constatação da edificação residencial pela fiscalização tributária. Isso porque o ID 40227317 apenas atesta a existência de projeto com obra não iniciada; o ID 40227313 somente indica a existência de ocupação atestada pela Terracap, que não é órgão de fiscalização tributária; enquanto que o ID 40227311 corresponde apenas a e-mail da administração, que faz menção a aerofotogrametria que demonstra a existência de ocupação do terreno, mas insuficiente para atestar que seria uma edificação concluída em situação de moradia.
VI. No caso, apenas em junho de 2020 a parte autora atendeu à exigência legal, ao cumprir o requisito previsto no artigo 15 §1o, II, “a” para demonstrar a edificação do imóvel mediante declaração espontânea, o que permite a alteração da alíquota tão somente a partir do tributo devido no exercício seguinte (2021) conforme a redação daquele dispositivo, bem como porque o fato gerador do IPTU é o dia 1o de janeiro do exercício financeiro, conforme artigo 7o, §2o, I da Lei Complementar Distrital no 4/94. Portanto, constata-se a regularidade da alíquota incidente nos anos de 2016 a 2020, de modo que não prospera o ressarcimento pleiteado nos autos.
VII. No mesmo sentido: (Acórdão 1391668, 07403934220198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no PJe: 12/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.